Tribunal: TJMT
Processo: 1026638-70.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026638-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VILMAR KEMERICH - CPF: 126.408.670-91 (AGRAVADO), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026638-70.2023.8.11.0000– Nova Xavantina.

Agravante:
Banco do Brasil S.A

Agravado:
Vilmar Kemerich.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026638-70.2023.8.11.0000– Nova Xavantina.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Vilmar Kemerich.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Execução de Sentença n. 1001946-73.2020.8.11.0012, manejada por
Vilmar Kemerich
, que homologou os honorários periciais, determinando o pagamento pela instituição bancária.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando a excessividade do valor arbitrado a titulo de honorários periciais.

Diz que o valor de R$ 11.920,00 (onze mil novecentos e vinte reais) é excessivo, vez que as ações que envolvem Planos Econômicos são consideradas de pequeno grau de complexidade, e os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, requer que o valor seja revisto e na oportunidade sugere a redução da verba honorária pericial para R$ 1.000,00 (um mil reais) ou R$ 1.980,00 ( um mil novecentos e oitenta reais).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por meio da decisão de id n. 190558182,

Informações coligidas no id n. 196902697.

Contraminuta pelo agravado no id n. 193624151, sustentando a perda do objeto do recurso, ante o deposito do valor, e no mérito, requesta o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026638-70.2023.8.11.0000– Nova Xavantina.

Agravante:
Banco do Brasil S.A

Agravado:
Vilmar Kemerich.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença individual proferida em ação civil publica coletiva, em que se objetiva a condenação da instituição bancaria ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil no período de março de 1990.

Cinge-se que no decorre da marcha processual foi determinada a realização de perícia contábil, a fim de apurar eventuais valores pagos em excesso referentes às
cédulas de crédito rural sub judice, no período do Plano Collor I, em razão de decisão não definitiva proferida em ação civil pública.

Insurge-se o Banco, ora agravante, contra a decisão que homologou os honorários periciais em R$ 11.920,00 (onze mil novecentos e vinte reais), e determinou o pagamento pela instituição bancaria.

Alega que o valor cobrado pelo perito é excessivo porque se trata de cálculo com pequeno grau de dificuldade.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Em preliminar contrarrecursal o agravado alega a perda do objeto do recurso, em razão da quitação da verba honorária.

Sem razão, porquanto, o pagamento foi realizado para obstar a preclusão da produção da prova. Demais disso, se reconhecido o excesso do
quantum
, o diferencial deverá ser restituído.

Desta feita, rejeito a preliminar.

No
mérito,
quanto da verba honoraria.
Como cediço, a fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, no
s termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, não se descurando da proporcionalidade e razoabilidade.

Destarte, no caso vertente, a perícia destina-se basicamente a calcular os valores oriundos de expurgos inflacionários, referente a correção monetária do mês de março de 1990, devidamente corrigido, a que teria direito o agravado, decorrente da ação civil pública n. 94.0008514-1, que tramitou na 3ª Vara do Distrito Federal, fato este que, por si só, revela a complexidade do trabalho.

À vista disso, ao contrário do que aduz o agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com o serviço a ser desenvolvido. Nesse sentido, já pronunciei em caso análogo, veja:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIO – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo”
.(RAI n.

1004630-70.2021.8.11.0000, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 09.06.21). )

Na mesma toada é a jurisprudência desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -
ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução”
(RAI n.

1025611-86.2022.8.11.0000,

4ª Câmara Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024